Tribunal: TJDFT
Processo: 0744769-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X.
1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança.
3. Para estender a impenhorabilidade à conta-corrente ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito.
4. O CPC 833, X, não alcança a conta-corrente e, assim, os valores nela depositados, ainda quando inferiores a 40 salários mínimos, podem ser penhorados, com ressalva das verbas salariais.